Tribunal: TJMT
Processo: 1003785-54.2017.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003785-54.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARINHO - CPF: 608.826.891-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDERI JOSE SCHITNIESKI - CPF: 715.511.319-00 (EMBARGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), Dílson Valdomiro Marques (ASSISTENTE), Sidney Romauro (ASSISTENTE), Joana de Lima Espindola (ASSISTENTE), Laurizete Ribeiro (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– REPARAÇÃO CIVIL - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O prazo prescricional em ação em que se busca a reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com termo inicial na data da ciência do dano. 2. A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 3. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLRAÇÃO interposto por
LUIZ CARLOS MARINHO
,
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 176350668, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº
1003785-54.2017.8.11.0040
)
, que, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral por entender que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

O embargante alega que o v. acórdão é omisso porque não analisou pontos importantes por ele suscitados no recurso de Apelação e também no Agravo Interno, primeiro que, “
a responsabilidade civil buscada nos autos decorreu de inadimplemento contratual, o que atrai a prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil
”, e depois, “
a sentença foi prolatada de forma surpresa, sem abrir prazo prévio para que o autor pudesse se manifestar sobre a matéria
”, fato que, por si só, caracteriza nulidade do aresto e autoriza a prolação de nova decisão.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, afastando-se a prescrição da pretensão autoral, e, consequentemente, seja julgada procedente a ação indenizatória ajuizada pelo autor/embargante,
e se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 180653157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos suscitados já foram analisados e sopesados, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Em suas razões recursais o autor/embargante informa que os litigantes celebraram
negócio jurídico verbal de compra e venda de veículo

em janeiro de 2013
, porém, o réu/embargado descumpriu sua parte na avença “
quedou-se inerte quanto à transferência do veículo e regularização junto ao órgão de trânsito
” (sic - cf. Id. nº 159026540 – pág. 4), fato que, segundo alega o autor/embargante, motivou a rescisão do contrato verbal em meados
setembro de 2013
, e posterior ajuizamento da ação no dia
26/07/2017
(cf. Id. nº 159032713), para que o réu/embargado fosse condenado ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 25 mil referente ao valor do veículo objeto do contrato verbal, além de R$ 10 mil pelos danos morais que alega ter sofrido.

Como se vê, a hipótese dos autos é de pretensão de reparação civil, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e não decenal como pretende fazer crer o recorrente; e, considerando que a presente ação foi ajuizada somente no dia
26/07/2017
(cf. Id. nº 159032713), não há qualquer reparo a ser feito na r. sentença que proclamou a prescrição da pretensão indenizatória.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DA LESÃO. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 200 DO CC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
A prescrição trienal para reparação de danos inicia-se no momento em que a parte tem ciência da lesão ao seu direito (teoria da actio nata).
(...). Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.050.602/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição" (REsp 1.347.715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe de 04/12/2014). 2. (...). (AgInt no AREsp n. 1.691.596/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022).

Ademais, não há falar em decisão surpresa como pretende fazer crer o recorrente, pois, a tese de prescrição foi arguida pelo réu/apelado/agravado em sua contestação (cf. Id. nº 159033163), e, na sequência, foi oportunizado ao autor/
embargante
manifestar-se quanto à prejudicial de mérito suscitada, porém, ao impugnar à contestação, nada disse acerca da matéria, limitando-se a afirmar genericamente que “
as alegações apresentadas pelo réu são fantasiosas e sem qualquer documento que as comprove
”, e reiterou “
os pedidos que constam na inicial e afirma que as alegações apresentadas pelo réu na contestação são inverídicas e fantasiosas
” (sic - cf. Id. nº 159033169).

Portanto, o que vê, nitidamente, é a pretensão do recorrente
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, pois
, na verdade, pretende impor (sua) tese de “
indevido o reconhecimento da prescrição trienal
”, e forçar o retorno dos autos à instância de origem para análise do mérito,
o que, à toda evidência, não pode prevalecer.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

C
onsoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)
.

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023